Tribunal: TJES
Processo: 5015486-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015486-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON RODRIGUES NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM LISTA DE COTAS RACIAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO PELA AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE POSSE. ATO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público, nomeado para vaga reservada a cotas raciais, mas não empossado. O agravante sustenta ter direito à nomeação pela lista de ampla concorrência, onde figura em posição intermediária entre dois candidatos já nomeados, alegando preterição e amparo na regra de concorrência concomitante prevista na Lei 15.142/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado em lista de cotas, mas não empossado, mantém direito subjetivo à nomeação por ampla concorrência, com base na nomeação de candidatos próximos na classificação geral; (ii) estabelecer se a previsão de concorrência concomitante confere direito à dupla nomeação no mesmo certame, em caso de não aproveitamento inicial pela cota.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STF, por meio da Súmula 15 e do Tema 161 de repercussão geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas, quando há preterição indevida.

5. A concorrência concomitante prevista no art. 7º da Lei 15.142/2025 assegura ao candidato negro ou indígena a possibilidade de disputar as vagas reservadas e da ampla concorrência simultaneamente, mas não garante direito à dupla nomeação ou reaproveitamento automático em ambas as listas.

6. O agravante foi convocado e nomeado para vaga reservada, mas não tomou posse, rompendo a linha de continuidade do vínculo com a Administração, não havendo direito líquido e certo à nova nomeação pela ampla concorrência.

7. A nomeação no concurso público é ato administrativo único. A ausência de posse impede o aproveitamento posterior em outra modalidade de vaga, mesmo diante da nomeação de candidatos em posição próxima na lista geral.

8. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, embora não tenha tratado diretamente do caso de ausência de posse, já firmou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas de que candidatos negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência serão nomeados conforme a lista mais vantajosa, desde que não tenham sido previamente nomeados pela cota.

9. Diante da ausência de demonstração de fumus boni iuris e do não preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concorrência concomitante não autoriza a nomeação em duplicidade em concurso público, sendo a nomeação ato único, condicionado à posse.
2. A ausência de posse na nomeação originária impede o reaproveitamento do candidato por outra lista de classificação.
3. O direito subjetivo à nomeação pressupõe a observância da ordem classificatória e o efetivo ingresso no cargo mediante posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 15.142/2025, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 15; STF, Tema 161 da Repercussão Geral; TJES, IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5015486-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON RODRIGUES NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) AGRAVADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Wilson Rodrigues Nascimento contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002142-78.2025.8.08.0045, indeferiu a liminar voltada à sua nomeação para o cargo de Assistente Administrativo, referente ao Concurso Público nº 01/2023.

O agravante alega que, embora nomeado por cotas e não empossado, mantém direito à nomeação pela ampla concorrência, onde figura em 15º lugar, pois o Município nomeou os candidatos 14º e 16º, preterindo-o. Sustenta que a concorrência concomitante (art. 7º da Lei 15.142/2025) autoriza sua nomeação pela lista mais vantajosa, e que, sem posse, o vínculo não se aperfeiçoou, permanecendo o direito subjetivo à nomeação, com base no Tema 161 e na Súmula 15 do STF.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Prevê o art. 7º, da Lei 15.142/2025 que
as pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência
.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula n. 15, fixou entendimento no sentido de que
dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.

No mesmo sentido, em sede de repercussão geral, tema 161, o Pretório Excelso sedimento a tese jurídica de que
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Fixadas tais premissas, entendo que não se viu configurada a razoabilidade do direito alegado, tendo em vista que o agravante, aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, não tomou posse quando convocado para tanto.

Embora a lei preveja que os candidatos possam concorrer concomitantemente às vagas legalmente reservadas e àquelas destinadas à ampla concorrência, não conferiu o mesmo direito à nomeação, sobretudo por se tratar de ato único, não havendo se falar em direito à dupla nomeação.

Ainda que não tenha tratado especificamente do tema, este e. TJES estabeleceu tese jurídica em incidente de resolução de demandas repetitivas (5008769-73.2024.8.08.0000), segundo a qual
os candidatos negros ou indígenas, aprovados dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência nos concursos públicos com resultados homologados até a data da publicação da Lei Estadual nº 12.010/2023, serão nomeados conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação em posição que lhes seja mais vantajosa

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.